Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-63.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE NULIDADE. VALIDADE DIANTE DAS INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15.

Recurso não provido.